Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731489-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA EMBARGADO: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A ré/apelada, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada, opõe embargos de declaração contra a decisão que não conheceu do apelo da autora/embargada, nos seguintes termos: “NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que, em ação declaratória de inexistência de dívida prescrita, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Em contrarrazões, a parte apelada aponta a existência de indícios de litigância predatória e destaca a existência de elevado número de ações de idêntico conteúdo, ajuizadas pela mesma advogada em curto período, sendo seis delas em nome da ora recorrente, Nádia Lúcia Santos Carneiro (ID 61478215). Determinei a intimação da parte autora para que juntasse aos autos instrumento de mandato, com reconhecimento de firma em cartório, outorgando aos advogados poderes de representação nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão de indícios de advocacia predatória (ID 63442809). Em seguida, foi protocolada petição da autora, em que requereu a reconsideração da decisão, sob o fundamento de inexistir indícios de fraude nos documentos acostados (ID 64905034). É o breve relato. (...) No caso, houve o descumprimento de ordem judicial, qual seja, acostar aos autos o instrumento de mandato com firma reconhecida em cartório (requisito extrínseco), o que reforça a suspeita da advocacia predatória. Ante o exposto, não conheço do apelo diante do vício de representação processual (CPC/2015 932 III).” (ID 65876858) A embargante alega a existência de omissão quanto à “aplicação das penalidades cabíveis, nos termos dos artigos 81 do CPC, expedindo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de DF e de SP para que apurassem os fatos narrados.” Contrarrazões (ID 68621644). É o breve relato. Decido. No caso, verifico que os pedidos de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e de condenação em litigância de má-fé (alegados a título de omissão) nem sequer foram objeto de recurso de apelação pela ora embargante, sendo certo que as contrarrazões não constituem o instrumento processual adequado para formular pretensões de reforma da sentença (CPC/2015 1009). Nesse sentido: “(...) 2. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.” (Acórdão 1979583, 0744217-15.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) “(...) 1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido autônomo. (...).” (Acórdão 1913296, 0716580-32.2023.8.07.0020, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) Ademais, quanto ao pedido de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que apuração dos fatos alegados, não vislumbro interesse recursal, pois afigura-se desnecessária a intervenção judicial para tanto, tendo em vista que qualquer pessoa interessada pode representar perante a OAB (Lei 8.906/94 72; Código de Ética e Disciplina da OAB 51). No mais, ainda que assim não fosse, as omissões são alegadas com o único intuito de rediscutir a decisão recorrida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pela ré/apelada, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (CPC/2015 932 III). Intime-se a apelada/agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 66827588), no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 § 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator